Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON FREIRE - CPF: 699.153.181-20 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE
PRINTS
DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu
mister
, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029761-26.2018.8.11.0041

APELANTE:

ADILSON FREIRE

APELADA:

VIVO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON FREIRE
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1029761-26.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face da
VIVO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que Juízo de primeiro grau reconheceu a improcedência do pedido inicial baseando-se na única prova de que o recorrente teria contratado os serviços, quais sejam, impressões retiradas de seus sistemas internos e colacionados a contestação.

Assevera que tais impressões de telas não tem o condão de comprovar que ocorrera relação contratual entre as partes, estando, pois, o juízo ferindo de morte o devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

Alega que não efetuou a contratação da linha telefônica em questão e tampouco pagou faturas, haja vista que, conforme narrou na inicial, jamais manteve vínculo contratual com a empresa recorrida.

Sustenta que a recorrida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, contudo não trouxe qualquer comprovante do débito mencionado (contrato assinado, gravação telefônica, dentre outros), invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do recorrente, nos termos do art. 6o, inc. VIII da Lei 8.078/90.

Pondera que diante do conjunto probatório, é certo que deve ser declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, com a consequente exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, diante da inexigibilidade do débito objeto da negativação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, declarando inexistente o débito discutido nos autos, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais contados a partir do evento danoso (Sum. 54 do STJ) (Id. 79274466).

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou suas contrarrazões, conforme certificado no Id. 79274469.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certificado no Id. 79482454.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ADILSON FREIRE
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
VIVO S/A
, relatando, em suma, que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por suposta dívida referente a contratação de serviços de telefonia que afirma jamais ter contratado.

Argumenta que ao procurar a apelada via SAC para saber da origem dos débitos, não obteve explicação, tampouco obteve êxito na retirada de seu nome do cadastro de devedores.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Irresignado, o autor defende que não efetuou a contratação da linha telefônica e que as impressões de telas sistêmicas não têm o condão de comprovar que ocorrera relação contratual entre as partes, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito discutido, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, importa esclarecer que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Diante disso, tem-se que o ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, o de comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia questionados nesta lide.

Isso porque, do que dos autos consta, a empresa recorrida, ao apresentar sua contestação,
não colacionou qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação entre as partes, nem mesmo documentos pessoais do autor-apelante que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços, se limitando apenas a anexar prints das telas sistêmicas no interior da peça de defesa
, que, como cediço, não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação do serviço questionado, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral.

Aliás,
o entendimento jurisprudencial de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício é uníssono no sentido de que a mera juntada de prints de telas sistêmicas não tem o condão de comprovar a relação jurídica com o consumidor, ante a unilateralidade da sua produção.
Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS PELA RÉ SOBRE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
EXIBIÇÃO, APENAS EM SEGUNDO GRAU, DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS – INSUFICIÊNCIA E DESCABIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR EXACERBADO EM RELAÇÃO AO CURTO LAPSO TEMPORAL DE EXTENSÃO DA SITUAÇÃO LESIVA – NEGATIVAÇÃO REMOVIDA MENOS DE DOIS MESES APÓS SUA INCLUSÃO – MINORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas por consumir sob alegação de inexistência de relação jurídica subjacente à negativação contra si realizada, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado, compete à parte requerida demonstrar a efetiva contratação, pela exibição do instrumento contratual assinado ou prova de celebração de negócio jurídico virtual.
2. Para além da impossibilidade de produção de prova documental em Segundo Grau de Jurisdição, a jurisprudência caminha no sentido de que “o ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020).
3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”
(N.U 1013371-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

III – Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral.

IV – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.”
(N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – INDEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora a ré, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com a parte autora.

II – A fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pela autora, ora apelada, a ré, ora apelante, somente traz aos autos as cópias de telas do seu sistema interno – “telas sistêmicas” –, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a suposta relação jurídica existente entre os litigantes.

III – Já no que tange a indenização por danos morais ser afastada, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.”
(N.U 1012872-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Para fixar o valor da reparação deve-se levar em conta as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. A quantia não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
”
(N.U 1000604-51.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.”
(N.U 0000614-14.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Assim, caberia à recorrida desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que ao autor/apelante seria impossível à produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel, sem levar em consideração, ainda, que quando regularmente intimada para manifestar interesse em produzir outras provas, a empresa de telefonia apenas postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id 79274462).

Logo, tem-se que o nexo causal está devidamente demonstrado no caso em apreço, haja vista que foi a requerida/apelada quem promoveu a inclusão do nome do autor/recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste
jaez
, a exemplo dos arestos acima já mensurados.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO NÃO CONTRATADO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO – PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021354-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADILSON FREIRE
, para
declarar inexistente o débito discutido nos autos, determinar a exclusão do nome do apelante dos órgãos restritivos de crédito, bem como para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação indevida) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, e na oportunidade,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021